Tribunal: TJSP
Processo: 1008815-56.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Extinção do feito, após o descumprimento da determinação judicial. Providência consistente na recategorização dos documentos apresentados. Inconformismo. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: DIALETICIDADE. Não houve impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ementa:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Extinção do feito, após o descumprimento da determinação judicial. Providência consistente na recategorização dos documentos apresentados. Inconformismo. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO: DIALETICIDADE. Não houve impugnação especificada aos fundamentos da r. sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Descumprimento do artigo 1.010, inciso III, do CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO.